Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1000561-71.2018.8.11.0041 – Ação de Rescisão Parcial de Termo de Compromisso Extrajudicial – deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art.6o, VIII, do CDC.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que o pedido de inversão do ônus da prova não dever prosperar tendo em vista que não atende aos requisitos indispensáveis a sua concessão.
Alega que em nenhum momento os Agravados alegaram dificuldade na produção de provas, ou ainda, que somente a ré tinha condições de trazer aos autos.
Que a decisão do juízo estaria sem equívocos, se os autores tivessem indicado as dificuldades na produção das provas; que não basta indicar o que se quer, também é necessário indicar porque se quer, e este requisito não foi cumprido pelos autores, deixando de atender o requisito descrito no art.319,III do CPC.
Ainda, que conforme se constata claramente no conteúdo das matriculas dos imóveis, as operações liquidadas com as dações em Pagamento foram operações concedidas mediante Desconto de Recebíveis (Descontos de Títulos) capital de giro, onde os tomadores eram as empresas dos autores, estas não foram as destinatárias finais do crédito pois eles, os créditos, destinaram a formação de riquezas, aquisição de matéria prima etc., portanto não é aplicável o art. 6o, inciso VIII do CDC.
Assevera que, com a inversão do ônus da prova, houve também ofensa ao §1o, do art. 373 do CPC, haja vista que cabe aos autores produzir provas que embasem seu direito, e em havendo dificuldade da produção das mesmas, deveriam informar o juízo sobre tais fato, indicando motivos e pertinência da produção, e mais motivos da dificuldade de sua produção, para a partir daí, o juiz decidisse ou não pela distribuição da prova.
Que os autores possuem acesso aos documentos, tanto que juntaram aqueles que entenderam pertinentes.
Defende o não cabimento da inversão o ônus da prova, sob o argumento de que referida inversão só é aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência da parte, o que no presente caso não se configura, pois a documentação juntada nos autos foram lavradas em cartório, podendo os Agravantes arrolarem como testemunhas as cartorárias tanto do cartório do 7o oficio quanto do Cartório de Chapada dos Guimarães.
Ainda, que não é aplicado ao presente caso pois as operações de crédito, objeto da lide destinaram à Capital de Giro das empresas dos agravados, não sendo destinadas ao consumo final dos mesmos.
Que, com o equívoco da decisão hora atacada, o peso total recai injustamente para a cooperativa ré, pois terá que provar fatos que está fora de sua capacidade. O instituto da inversão do ônus da prova ao ser concedido, deve preceder de informação e pedido específico e claro por parte do requerente, onde devem demonstrar a impossibilidade destes fazê-lo, fato este inocorrente na petição inicial.
Sustentam o não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da inversão do ônus da prova.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.
Requer o recebimento, a concessão do efeito suspensivo, garantindo a segurança jurídica até o julgamento final do processo.
Ao final, reque o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão de primeira instância, para que: a) Seja AFASTADA a inversão do ônus da prova deferida na decisão agravada em favor da Agravada, e afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois não estamos diante de uma relação de consumo; b) Atendendo ao contido no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, a Agravante efetuará a juntada, aos autos do processo, de cópia do presente recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos indicados.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente ressalto que neste momento somente será analisada a questão referente à concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, as demais matérias trazidas no bojo deste recurso serão analisadas no mérito.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada.
Como se sabe, a inversão do ônus da prova for introduzido no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art.6o, VIII, do CDC (Lei 8.078/90) que institui como direito básico do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.
A parte agravada deve ser considerada hipossuficiente, para os fins de inversão do ônus da prova, em razão de sua impossibilidade concreta de produzir a prova de suas alegações.
No caso, de uma análise perfuntória não visualizo a impossibilidade da Agravada na produção de prova quanto as suas alegações.
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator